Tribunal: TJDFT
Processo: 0735939-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735939-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELZA LOPES DA SILVA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DELZA LOPES DA SILVA, por meio do seu curador RODRIGO SILVA FRANCISCHETTI, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em “ação revisional de contrato de plano de saúde com pedido de repetição de indébito c/c tutela de urgência” (autos n. 0740270-79.2025.8.07.0001), indeferida a tutela de urgência, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por DELZA LOPES DA SILVA, representada pelo curador em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para suspender reajustes praticados no plano de saúde, utilizando o percentual autorizado pela ANS; proibir novos reajustes sem autorização prévia; fixar os reajustes de acordo com os cálculos que apresenta ou subsidiariamente conforme Contadoria Judicial. Decido. Não é caso de concessão da tutela sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Note-se que os fatos envolvem índices aplicados desde 2020, de modo que a urgência não é contemporânea à propositura da ação, bem como são valores unilaterais apresentados pela parte demandante e aparentemente o percentual autorizado pela ANS envolve contrato/plano individual/familiar, diverso do contrato (apólice de seguro-saúde coletiva por adesão da Brasil Saúde Companhia de Seguros, CNPSP, ID 244701996) firmado pela autora, a depender de dilação probatória e maior aprofundamento cognitivo. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de nova análise após a bilateralidade da audiência e manifestação do Ministério Público” (ID 244711832, origem). Nas razões, a agravante DELZA LOPES DA SILVA alega que satisfeitos os requisitos para a concessão da medida de urgência pleiteada. Sustenta, em resumo, que “apesar de a Resolução Normativa no 543/2024 da ANS ter fixado em 6,91% o reajuste máximo para os planos de saúde individuais/familiares, as empresas Rés impuseram a alíquota de 29,89% de aumento sobre a mensalidade da idosa, sem base atuarial ou justificativa formal, isto é, somente recebeu (por intermédio de seu curador) que o reajuste teria esse patamar absurdo” (ID 75537342, p.4). Consigna que “o magistrado, ao elevar o contraditório prévio à condição de óbice intransponível para a concessão da medida urgente, olvidou-se de aplicação específica do art. 304 do CPC. O referido dispositivo legal constitui expressa exceção à regra do art. 9o, ao prever a possibilidade de concessão de tutela de urgência inaudita altera pars, desde que a oitiva da parte contrária possa ser realizada posteriormente para a perfeita instrução do processo. A decisão agravada, ao não considerar sequer a aplicação deste mecanismo legal a auditio altera pars diferida, incorreu em manifesta negativa de vigência de norma jurídica expressa. A tutela de urgência, nestes moldes, não suprime o contraditório, mas meramente o posterga, garantindo-se à agravada, amplo direito de defesa após a implementação da medida, com o fito específico de evitar a consumação de dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora, conforme a ratio legis do art. 301 do CPC.” (ID 75537342, p.6). Assevera que “o fato de os reajustes virem sendo aplicados desde 2020 não extingue a urgência, pelo contrário, a realimenta e a agrava. A cada novo mês, pratica-se um ato reiterado de cobrança potencialmente abusiva, configurando um dano continuado que se renova e se amplia na medida da marcha processual. A urgência, neste contexto, é absolutamente contemporânea, pois é atualíssimo o dano representado pela despesa mensal onerosa e ilegalmente majorada que a agravante é compelida a suportar sob pena de ver cessadas suas essenciais coberturas de saúde. A morosidade inerente ao trâmite do processo de conhecimento não pode ser instrumento para a perpetuação de um ilícito financeiro de trato sucessivo, sob pena de se esvaziar por completo a utilidade da tutela cautelar nas relações de consumo.” (ID 75537342, p.7). Aduz que “a alegação de que o índice da ANS seria aplicável apenas a planos individuais é questão que, em tese, compete à ré demonstrar nos autos, não podendo ser utilizada para infirmar a plausibilidade do direito alegado pela autora em sede de cognição sumária. A função primária da tutela de urgência é estabilizar a situação até o julgamento de mérito, justamente para evitar que a complexidade da discussão fática cause um prejuízo irreparável à parte mais vulnerável da relação, no caso, o consumidor” (ID 75537342, p.8). Ao final, requer: “a) Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento; b) Que o agravo seja conhecido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo ativo com o objetivo de fixar um reajuste, ao menos ao ano de 2025, no patamar da ANS, isto é, em 6,5% de modo a garantir a subsistência e dignidade de uma pessoa em estado vegetativo; c) A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias; d) No mérito, a confirmação do efeito suspensivo ativo outrora concedido, com a sedimentação da reforma da r. decisão agravada para determinar a suspensão imediata dos reajustes abusivos praticados sobre o plano de saúde da Requerente, restabelecendo-se a contraprestação mensal ao patamar fixado no percentual autorizado pela ANS - sem os reajustes abusivos, proibindo a Ré de impor novos reajustes sem autorização prévia e expressa da ANS, nos termos do CDC, art. 51, inciso X, sob pena de multa diária pelo descumprimento das obrigações acima, em valor não inferior a R$500,00 (quinhentos reais), com base no art. 537 do CPC; e) A condenação da parte agravada nas custas e honorários advocatícios” (ID 75537342, p. 10/11). Preparo recolhido (ID 75537617). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento pela qual indeferida a tutela de urgência. A agravante intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para determinar, desde logo, aplicação de reajuste de 6,5% sobre as mensalidades do plano de saúde no presente ano de 2025. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, o contrato ao qual aderiu a agravante (ID 244701996, origem) é de plano de saúde coletivo por adesão conforme a alínea “c” do inciso VII do artigo 16 da Lei 9.656/98, cujo regime de reajustes das mensalidades é diferente dos planos individuais e familiares: “2. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei no 9.656/1998 e 3o, 5o e 9o da RN no 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar.” (REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) Nessa modalidade contratual, o preço e o reajuste das mensalidades decorrem da negociação entre a operadora do plano de saúde e a entidade de classe à qual o beneficiário está vinculado, não se aplicando os índices apresentados pela ANS para o reajuste dos planos individuais ou familiares; tampouco é necessária a autorização pelo órgão regulatório dos reajustes, bastando a sua comunicação (artigo 28 da Resolução Normativa ANS 565/2022). Busca-se, no ponto, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, devendo constar no contrato apenas os “critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias”, conforme inciso XI do artigo 16 da Lei 9.656/98. Assim, o contrato de plano de saúde coletivo por adesão em discussão sujeita-se aos preceitos da Lei 9.656/98 quanto à apresentação dos critérios de reajuste das mensalidades; tendo sido previstos critérios objetivos e de fácil aferição, a intervenção do Judiciário no preço das mensalidades deve, por isto, ser residual, reservada às hipóteses de manifesta discrepância e/ou abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa fática ou técnica. Não há nos autos qualquer indicação de cláusula contratual que estabeleça os critérios de reajuste da mensalidade. Por outro lado, consta documento apresentado pela própria agravante — aparentemente de elaboração unilateral — que aponta a evolução dos reajustes aplicados ao contrato entre os anos de 2020 e 2025, informando, para o ano corrente, a aplicação de índice de 29,8999% (ID 244702016, origem). Muito bem. Diferentemente do que alegado, o juízo de origem, ao proferir a decisão ora agravada, não indeferiu o pedido de tutela de urgência por considerar, isoladamente, a necessidade de oitiva prévia da parte contrária. A decisão está assentada na não satisfação dos requisitos legais do art. 300 do CPC, notadamente a não verificação de urgência contemporânea aos fatos narrados e a fragilidade da probabilidade do direito, tendo em vista a natureza do contrato firmado e os elementos unilaterais apresentados pela agravante. A referência ao contraditório é consequência lógica da constatação de que, no caso, não estão satisfeitos os requisitos legais para o deferimento da medida inaudita altera pars, o que se insere no juízo técnico de oportunidade e conveniência jurisdicional, fundado nos elementos trazidos aos autos pela própria agravante. De fato, o art. 9o do CPC estabelece, como regra, o princípio do contraditório prévio, admitindo-se exceção nos casos de tutela provisória de urgência. Todavia, o simples enquadramento formal da pretensão como tutela de urgência não dispensa o juízo de valorar os requisitos materiais da medida, nos termos do art. 300 do CPC. A medida de urgência não se presume; demanda demonstração satisfatória de seus pressupostos, o que não ocorreu no caso, como ressaltado na decisão agravada e agora reavaliado. O ônus de demonstrar a probabilidade jurídica do direito e o risco de dano grave e urgente é da parte requerente, ora agravante, e não da parte contrária. Esse é o conteúdo da regra de distribuição dinâmica do ônus da prova nos pedidos liminares, e não há qualquer inversão automática desse encargo processual em sede de tutela de urgência. No mais, a agravante também sustenta que seria ônus das agravadas provar que o contrato de saúde firmado é de natureza coletiva e, por isso, não sujeito à regulamentação de reajustes da ANS prevista para os contratos individuais, não podendo o juízo de origem constatar isso de ofício. Referida alegação não subsiste. Consta dos autos, com clareza, o contrato firmado (ID 244701996, origem), o qual expressamente refere-se a apólice de seguro-saúde coletivo por adesão, vinculado à administradora de benefícios. Essa informação é suficiente e objetiva para o reconhecimento, em juízo de cognição sumária, da natureza coletiva do contrato. No ponto, a agravante tenta inverter a lógica processual ao pretender que recaia sobre as agravadas o ônus de provar a natureza jurídica de um contrato cujos elementos constam dos próprios documentos juntados pela agravante. O brocardo latino “da mihi factum, dabo tibi ius” expressa com precisão a dinâmica correta da atuação processual: cabe à parte autora alegar os fatos (no caso, a abusividade do reajuste, sua base contratual e a natureza jurídica da relação) e ao juízo compete aplicar o direito, a partir da moldura fática que lhe é apresentada. Essa diretriz está intimamente associada ao princípio “iura novit curia”, segundo o qual o magistrado é conhecedor do direito e não está vinculado à qualificação jurídica proposta pelas partes. Uma vez expostos os fatos, incumbe ao julgador aplicar o ordenamento jurídico, ainda que com fundamento diverso daquele indicado pela autora. Por isso, há de se concluir: o contrato é coletivo por adesão, e essa natureza decorre diretamente dos documentos constantes dos autos. Logo, não se pode presumir a abusividade do reajuste apenas por sua alegada magnitude. Pelo que se tem, portanto, inviável, neste momento processual, a análise dos critérios adotados para a definição do reajuste de 29,8999% no ano de 2025, assim como dos reajustes dos anos anteriores, ao plano de saúde da agravante, ante a carência de elementos técnicos e documentais suficientes a aferir, com segurança, a eventual abusividade ou desproporcionalidade no aumento. Necessário o estabelecimento do contraditório a fim de se apurar o equilíbrio contratual e eventual identificação de práticas contrárias à boa-fé objetiva e à função social do contrato, nos termos dos arts. 421, 422 e 51, IV e §1o do Código de Defesa do Consumidor. A esse respeito: “( ) 2. As condições que modulam o plano de saúde coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependentes apenas de comunicação à ANS, conforme dispõe o artigo 2o da Resolução Normativa ANS 171, de 29/4/2008. 3. Verificado que o caso dos autos se trata de plano de saúde coletivo por adesão, não sendo possível presumir a onerosidade excessiva do reajuste, fica afastada a probabilidade do direito alegado, ante a necessidade de dilação probatória e formação do contraditório. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1794168, 07387497320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. O reajuste do contrato de plano de saúde coletivo por adesão em percentual elevado, de per si, não é suficiente a comprovar a abusividade ou ilegalidade do reajuste. 3. Hipótese em que, havendo controvérsia acerca da abusividade dos índices de reajuste anuais aplicáveis ao contrato de adesão a plano de saúde coletivo, faz-se necessária a devida dilação probatória, a fim de se apurar se houve abuso nos índices utilizados pela operadora do plano de saúde. 3.1. Os índices de reajuste anuais das mensalidades dos planos de saúde coletivos por adesão são estabelecidos por livre negociação entre a entidade contratante do plano e a operadora do plano de saúde contratado, não se aplicando os índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde para os contratos individuais. 3.2. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido de tutela de urgência, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. 3.3. Não demonstrada a probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a concessão da antecipação da tutela de urgência pretendida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1734847, 07182177820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. Trata-se de agravo interno e agravo de instrumento em que se pretende a concessão de tutela de urgência para determinar que seja aplicado no reajuste do plano de saúde, na modalidade coletiva por adesão, os valores previstos pela ANS para o reajuste dos planos individuais. 2. Agravo interno resta prejudicado por se tratar dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento. Precedentes desta Corte. 3. A concessão da tutela de urgência no caso em análise não é possível diante da ausência de plausibilidade jurídica do pedido (art. 300, CPC). Necessidade de contraditório e dilação probatória para possibilitar à agravada a oportunidade de demonstrar como chegou aos valores cobrados. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1411888, 07375915120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) I - Para efeito da Lei 9.656/98, o seguro saúde enquadra-se como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde, arts. 2° da Lei 10.185/01 e 1° da Lei 9.656/98. II - A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC. III - A verificação se os índices de reajuste anual por sinistralidade em seguro saúde coletivo por adesão foram abusivos carece de cognição aprofundada, após a instauração do contraditório e assegurada a defesa das agravadas-rés. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. IV - Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1218398, 07167579520198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, eventual afastamento ou limitação do reajuste depende de dilação probatória para demonstrar a alegada irregularidade da cobrança, razão de não se poder reconhecer a probabilidade do direito da agravante. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Após, autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora